Tribunal: TJDFT
Processo: 0728760-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Civil. Processual Civil. Ação de dissolução parcial de sociedade. Existência de reclamação trabalhista. Prejudicialidade.
1.. Mantém-se decisão que suspende o andamento de ação de dissolução parcial de sociedade, reconhecendo a existência de prejudicialidade externa, diante da existência de reclamação trabalhista em andamento e na qual o réu alega que, embora tenha figurado falsamente como sócio da empresa, era simples empregado dela.
2.. Agravo de instrumento improvido. Agravo regimental prejudicado.